Tribunal: TJSP
Processo: 1018345-26.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EM SE TRATANDO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA, DE CERTO QUE A OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS ESTÁ CONDICIONADA À SUA IMISSÃO NA POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS EMBARGANTES NÃO RECEBERAM AS CHAVES DA UNIDADE DEVEDORA EMBORA FIGUREM COMO LEGÍTIMOS

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EM SE TRATANDO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA, DE CERTO QUE A OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS ESTÁ CONDICIONADA À SUA IMISSÃO NA POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS EMBARGANTES NÃO RECEBERAM AS CHAVES DA UNIDADE DEVEDORA EMBORA FIGUREM COMO LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - CONDOMÍNIO QUE NÃO IMPUGNOU AS PROVAS A CONTENTO - IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA BEM COMO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - NOVO DESFECHO ATRIBUÍDO À LIDE QUE IMPÕE A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.